Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-71.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001024-71.2020.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROPOSTA CONTRA ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCONFORMISMO DA DPE NESTE PARTICULAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INADIMISSIBILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IN CASU. MANTIDA A SENTENÇA VERGASTADA. 1. Estando a parte sob assistência judiciária da Defensoria Pública, órgão pertencente ao Estado da Bahia, não cabe a condenação deste em honorários sucumbenciais, com supedâneo na súmula nº 421 do STJ. 2. Referida súmula foi editada após a vigência da LC 132/2009, que promoveu a alteração legislativa, que fundamenta o pleito recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001024-71.2020.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .